Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006845-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE POZZOBON - CPF: 829.998.561-72 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que determinou a reativação da Inscrição Estadual nº 13.610.956-0 no prazo de 72 horas, até o julgamento do feito originário, salvo motivo superveniente que justificasse a suspensão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual da contribuinte, fundamentada em indícios de irregularidades tributárias e adotada preventivamente sem prévia instauração de processo administrativo, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura aos administrados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em procedimentos que possam culminar em sanções ou restrições a direitos fundamentais, como a suspensão de inscrição estadual.
4. Embora o Estado de Mato Grosso tenha alegado graves indícios de irregularidades fiscais e a existência de procedimento de notificação posterior, verificou-se que a medida preventiva foi adotada de forma unilateral, sem observância do devido processo legal.
5. Precedentes deste Tribunal corroboram a tese de que a suspensão da inscrição estadual, sem a instauração de processo administrativo prévio, configura violação ao direito líquido e certo do contribuinte, ainda que indícios de irregularidades sejam apresentados.
6. A reativação da inscrição estadual não impede que, no âmbito do feito originário ou de posterior análise pelo juízo de primeiro grau, seja reavaliada a necessidade de suspensão, caso novas evidências sejam apresentadas e observados os devidos trâmites legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "É indevida a suspensão da inscrição estadual sem a prévia instauração de processo administrativo, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei Complementar nº 87/1996, art. 24; Lei nº 7.098/98, art. 17-J.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1048688-98.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024; N.U 1017463-60.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual deu provimento ao recurso, para determinar a reativação, no prazo de 72h (setenta e duas horas), da Inscrição Estadual n. 13.610.956-0, até o julgamento do feito originário, salvo se por outro motivo devesse permanecer suspensa.

Aduz o Agravante que, em hipóteses excepcionais, a Lei 7098/98 admite a suspensão preventiva, sucedida do devido processo legal. São situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal.

Enfatiza que,
a inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da Notificação SNE 51581/1825/11/2024 (id 143080112 - autos de origem), tal como determinar o §4º, do art. 17-J.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual deu provimento ao recurso, para determinar a reativação, no prazo de 72h (setenta e duas horas), da Inscrição Estadual n. 13.610.956-0, até o julgamento do feito originário, salvo se por outro motivo devesse permanecer suspensa.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, o Mandado de Segurança é ação de natureza constitucional que visa amparar o detentor de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato abusivo ou ilegal praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Do relatório circunstanciado emitido pela Superintendência de Controle e Monitoramento Eletrônico da SEFAZ, “foram detectadas operações realizadas com substancial divergência na movimentação da empresa, ensejando possível descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias pelo contribuinte: DANIELE POZZOBON, conforme apontamentos presentes neste relatório, considerando a competência da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico. Ante o exposto, procedeuse o levantamento das operações sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 01/01/2023 a 21/02/2024”. Pelo que se extrai dos documentos anexados aos autos de origem, o fisco determinou a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante e, logo após, abriu-lhe o prazo de 30 dias para o contraditório. Ao que tudo indica, teria o fisco promovido a suspensão da inscrição estadual e depois determinado a cientificação da parte, para assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa. Não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo, a suspensão da inscrição, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pode se afigurar abusiva, a justificar a concessão da tutela. A propósito, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Sodalício, in verbis: “ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (N.U 1048688- 98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1017463-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) “. Assim, os indícios se firmam no sentido de que o fisco deveria ter instaurado o processo administrativo, assegurado à contribuinte o contraditório e a ampla defesa e, nesta análise de cognição não exauriente, não se verifica que tal providência tenha sido tomada. Assim o foi, tanto que o fisco, em sede de contrarrazões, destacou que ‘conforme informação anexa (INFORMAÇÃO Nº 071/2024 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT), que também passa a ser parte integrante da presente manifestação, há graves indícios de irregularidades envolvendo a impetrante, motivando assim ação preventiva por parte do fisco a fim de evitar danos ao erário bem como concorrência desleal’. O fisco não traz à lume faz menção a ocorrência de irregularidades, todavia, tais situações deveriam ser verossímeis e cognoscíveis de plano e indene de dúvidas, situação que, nesta seara recursal, nos faz concluir pela retificação da decisão. Isto não quer dizer, contudo, que tais medidas poderão ser revistas pelo juízo “a quo” quando da instrução do feito originário, eis que possui indiscutivelmente maiores e melhores condições para tanto. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão recorrida, razão pela qual determino a manutenção da reativação, no prazo de 72h (setenta e duas horas), da Inscrição Estadual n. 13.610.956-0, até o julgamento do feito originário, salvo se por outro motivo deva permanecer suspensa. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno.
”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Com efeito, reafirmo que a decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. Conforme já explicitado, a medida administrativa que culminou na suspensão da inscrição estadual foi implementada de forma unilateral e, ao que tudo indica, sem que a parte interessada tivesse previamente assegurada a oportunidade de se manifestar e exercer sua defesa.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024